Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702927-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIMAR POLINARIO DIAS RECORRIDO: BRUNO CRISTIANO DE OLIVEIRA MENDES DIAS DECISÃO O recorrente comprovou parcialmente as custas recursais. E, instado a comprovar a integralidade das custas, o recorrente não juntou as guias, não tendo possibilidade de verificar a relação dos comprovantes de pagamento com o presente processo. Ainda, considerando o prazo de 48h, verifica-se que o recorrente pagou o preparo (id. 26247224) de forma intempestiva. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JOSIMAR POLINARIO DIAS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator